Tribunal: STF
Processo: Rcl 37727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa RUMO S.A em face de acórdão proferido, em agravo interno nos Autos nº 0170332-59.2007.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 437 (RE 601.720), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, se tem como parte empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto que no presente caso a reclamante é concessionária de serviço público da União. Ressalta que “recebeu o imóvel (de propriedade da União) por meio de arrendamento da CODESP, e atua em serviço exclusivo da União, qual seja, atuação no transporte portuário”. Afirma, assim, que “não é parte legítima para figurar no feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos, eis que a Rumo [ora reclamante] apenas tem a detenção do imóvel em comento para fins de prestação de serviço público”, isto é, “a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 0170332-59.2007.8.26.0000 e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3.  Indeferi a liminar. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão. A parte reclamante opôs embargos de declaração contra o indeferimento da liminar. O órgão reclamado não prestou as informações. 
    4. O Município de Santos apresentou contestação, alegando, preliminarmente, que a presente reclamação seria inadmissível por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal e, no mérito, que “o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar em sede de recurso pretensão deduzida pela ora reclamante, bem aplicou o Tema 437 cujo teor se aplica inteiramente à situação fática e jurídica ali posta” (doc. 50). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isso porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. Nos Temas 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
    8. No caso em análise, o órgão reclamado, ao reexaminar o feito em razão do pronunciamento do STF no RE 601.720-RG, assinalou que “o imóvel tributado pertence à União e foi cedido à agravada para explorar atividade econômica na área do Porto de Santos, legitimando-se, portanto, a cobrança do IPTU, conforme o entendimento do STF”. O subsequente recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base no Tema 437 da repercussão geral. Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada: 
    “AGRAVO INTERNO -Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. -A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedida a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437/STF. Nega-se provimento ao recurso.” 
    9. Nesse cenário, firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    10.  Nesse mesmo sentido: Rcls 37.318 ED-AgR e 38.757, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347-ED e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.765 AgR e 38.836-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, ajuizadas pela mesma parte reclamante, com a finalidade de afastar a aplicação do tema em questão.
    11. Por fim, destaco que a alegada violação a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF,  nego seguimento à reclamação. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.
    13. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – a serem executados pelo órgão reclamado. 
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator